Tribunal: STF
Processo: RHC 220990
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto Thiago Machado dos Santos em favor de Paulo Roberto de Morais contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 718.648/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DECLARADA NULA (SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA). MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE PERMANECEU LONGO PERÍODO FORAGIDO DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Roberto de Morais contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, nos autos do HC n. 0022996-61.2021.8.08.0000, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente decretada nos autos da Ação Penal n. 0006746- 78.2002.8.08.0012, em curso na 4ª Vara Criminal de Cariacica - comarca da Capital/ES, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. 



    Extrai-se dos autos que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a nulidade da citação editalícia do paciente, todavia, não declarou a nulidade da suspensão do prazo prescricional, bem como do decreto de prisão preventiva. (…)



    No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto, embora tenha sido reconhecida a nulidade da citação editalícia, não houve a anulação dos efeitos e dos atos dela decorrentes, em manifesta violação do princípio do devido processo legal. 



    Requer, liminarmente, a fixação de medidas alternativas diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da citação editalícia e dos atos e efeitos dela decorrentes, quais sejam, a suspensão do prazo prescricional, a produção antecipada de provas e a nulidade do mandado de prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.” (eDOC 25)



    No STJ, o habeas corpus foi conhecido em parte e teve seu pedido negado.



    Nesta Corte, a defesa pleiteia o conhecimento do presente recurso, declarando a nulidade de todos os atos posteriores a citação por edital e a nulidade da suspensão do prazo prescricional, do despacho que designou a audiência. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA E DOS ATOS DELA DECORRENTES. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. RÉU FORAGIDO POR 17 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA EMBASADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 50) 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que conheceu em parte e denegou a ordem de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    Isso porque o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.  Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão do Tribunal de origem:



    “(...)Pois bem. Analisando atentamente os autos, não pretendo fazer juízo negativo a respeito da possibilidade de concessão do pleito, porém, não vislumbro nesta fase de cognição sumária a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar requerida.



    Observo, ainda, que a decisão ora atacada, fis. 18/21, encontra-se devidamente fundamentada, pois vejamos:



    "(…) Quanto à reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva, tenho que neste momento nada fora alterado no quadro processual que autorize uma reconsideração quanto à soltura do acusado. 
(...) É sabido que a liberdade pelo direito brasileiro é a regra e a prisão cautelar uma medida extrema que só pode ser adotada se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Todavia, no caso em concreto há fortes indícios de autoria, demonstrados pelos relatórios de investigação e depoimentos carreados aos autos, bem como da materialidade, conforme laudo de exame cadavérico de fls.21. 
(...) "Frisa-se, mais uma vez, que embora os fatos remontem aos idos de 2002, vê-se que o acusado permaneceu foragido até 13 de janeiro do corrente ano, quando foi cumprido o mandado de prisão expedido nestes autos, o que demonstra sua flagrante intenção em se furtar das responsabilidades criminais".



    Outrossim, é valioso mencionar que, posteriormente à impetração deste Habeas Corpus, o Douto Magistrado a quo proferiu decisão nos autos originários do processo (n° 0006746-78.2002.8.08.0012), negando provimento aos Embargos de Declaração opostos pela defesa do paciente, que alegou omissão do juiz ao não declarar nula a suspensão do prazo prescricional e o mandado de prisão preventiva, matéria esta tratada novamente no presente writ.



    Tem-se que embora o primeiro ato processual de citação do paciente tenha sido declarado nulo, conforme decisão proferida em 20/07/2021, seus efeitos não devem retroagir de modo a alcançar e anular o decreto de prisão preventiva expedido em 17/03/2003, tampouco as decisões subsequentes que o mantiveram, considerando acima de tudo a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, circunstâncias estas que não guardam correlação com a nulidade constatada nos autos.



    No mais, restam presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta do delito ( homicídio triplamente qualificado) nos termos do artigo 121, § 2°, incisos 1, III e IV, do CP, cometido em face de sua ex-esposa Luciana Almeida da Vitória, e na frente do filho do casal de 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, fugindo do local do crime, sendo encontrado posteriormente no Estado do Rio de Janeiro, o que deixa nítido a sua alta periculosidade e seu intento em se evadir da aplicação da lei penal.” (eDOC 21, p. 6-7)



     



    É certo que a jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de que a citação editalícia deve, necessariamente, ser precedida de diligências visando à localização do acusado. Somente no caso de inviabilidade da citação pessoal, após esgotados todos os meios de localização do acusado, justifica-se a citação por edital. Cito: HC 106.205/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.5.2011; HC 85.473/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ 24.11.2006. 



    Dessa forma verifico que é inviável reconhecer a alegada nulidade da citação por edital, porquanto, embora sem sucesso, foram realizadas, previamente, as providências necessárias para a citação pessoal do recorrido nos endereços constantes dos autos, visto que, o recorrido permaneceu foragido por mais de 17 anos. Sendo assim, o mandado de prisão expedido em 17/3/2003 foi cumprido em 13/1/2021, no Estado do Rio de Janeiro. 



    Ademais, o sistema de nulidade previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité san grief, dispõe que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual, mesmo que este tenha sido produzido em desacordo com as formalidades legais. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (RHC 116.713/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 24.6.2013). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente